Tribunal: TJMT
Processo: 1005271-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005271-58.2021.8.11.0000
Impetrante: Allan Vieira Rocha
Paciente: Matheus Hebertt Paula Souza
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Matheus Hebertt Paula Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de março de 2021, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de resistência.
Alega que a prisão do beneficiário deve ser relaxada, ante a ilegalidade do flagrante, posto que houve violação de seu domicílio, na medida em que a busca domiciliar decorreu apenas de denúncias anônimas.
De outro modo, postula a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida segregatícia, especificadamente o fumus commissi delicti, aduzindo que o paciente é apenas usuário de drogas e que este negou a prática delitiva; bem como salienta que o decreto constritivo necessita de juízo de “quase certeza” e não mera probabilidade.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que a prisão do paciente seja relaxada ou revogada, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 81606978).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Não obstante, de uma análise perfunctória dos autos, própria dessa fase de cognição sumária, não visualizo a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade do flagrante realizado ou a inidoneidade do decreto constritivo, pois, antes de entrar na residência do paciente, os policiais efetuaram buscas no interior de seu veículo, onde teriam encontrado entorpecente, e esse fato, aliado às denúncias obtidas, deu ensejo à busca domiciliar. Quanto ao decreto de prisão preventiva, aparentemente, a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da medida, com esteio na prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), além de justificar o periculum libertatis na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida e o risco de renitência criminosa.
Ao contrário do alegado na impetração, a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nessa fase, a verificação da justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.
Nesse ponto, convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT).
Assim, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator